Tribunal: STF
Processo: HC 180307
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Franksley dos Santos Freire em favor de Debora da Silva Morais, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou a ordem no HC 524.942/RN.
    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2012). Posteriormente, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão da preventiva em prisão domiciliar. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 524.942/RN.
    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação do decreto prisional. Sustenta a possibilidade de prisão domiciliar em favor da paciente, mãe de 01 (uma) criança menor de 09 (nove) anos de idade, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 143.641/SP. Argumenta o excesso de prazo para formação de culpa, presa a paciente desde 13.3.2019. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por por prisão domiciliar e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.
    1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).
    2. Excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal acima citado – prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente –, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar.
    3. Todavia, a interpretação do referido dispositivo legal não pode conferir às mulheres nas condições nele previstas um bill de indenidade, ao ponto de deixá-las imunes à atuação estatal, livres para, por exemplo, expor seus filhos a perigo, praticar novos crimes, descumprir condições impostas pelo Juízo ou se envolverem em qualquer outra situação danosa à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou prejudicial à aplicação da lei penal.
    4. Foi indicada motivação suficiente para negar à acusada o restabelecimento da prisão domiciliar anteriormente concedida, visto que o Juízo singular ressaltou ser ela uma das integrantes de grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, a quem competia auxiliar na fuga de outros membros e planejar um atentado contra a vida de participantes de facção rival que estavam recolhidos a estabelecimento prisional.
    5. Tais circunstâncias demonstram a caracterização de situação não prevista na Lei n. 13.469/2018 e que configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP.
    6. Ordem denegada”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata conversão da prisão preventiva em domiciliar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colham-se informações, em caráter de urgência, junto ao Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN sobre a atual situação da paciente (Processo 0102594-96.2019.8.20.0001), devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes.
    Após, ao Ministério Público Federal para parecer.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora